Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO da suspensão do pedido de trancamento. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o requerimento realizado “on line” prescinde de assinatura, por ser realizado em ambiente virtual, acessado por meio de “log in” e senha; (b) o órgão revisional teria considerado válido o requerimento de trancamento, mas não o de suspensão, que teria sido efetuado pelo mesmo canal; (c) fato é que o aluno solicitou o trancamento em 1o.4.2020 e, em 20.5.2020, requereu o “cancelamento” da solicitação.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: inexistência de prova apta a elidir a verossimilhança das comprovadas alegações da parte consumidora (escudadas em telas da “situação do aluno”, mensagem eletrônica à comissão de formatura, conversas de “whatsapp”, entre outras), notadamente porque a instituição de ensino não comprovou a efetiva fruição pelo aluno das aulas ministradas na modalidade on-line, sendo que não seria crível a alegação de que o requerente teria solicitado o retorno às atividades letivas e não acessado, em nenhum momento, à plataforma de ensino remoto – item IV da ementa originária.
III. No ponto, a decisão dos aclaratórios opostos contra a sentença (mantida em grau revisional) bem destacou: [...] A sentença é clara quanto à incapacidade do documento de id n. 87288331 - Pág. 1 para comprovar, por si só, a tese levantada pela instituição de ensino acerca da suspensão do pedido de trancamento de matrícula. No caso dos autos em que o aluno refuta veementemente o teor do documento ora citado, caberia à ré dispor de outros meios a fim de atestar a regularidade/confiabilidade dos eventuais requerimentos eletrônicos enviados/recebidos, não sendo viável imputar tal ônus ao discente/consumidor [...].
IV. E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.